Tribunal: CARF
Processo: 13005.721215/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721215/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.076 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
TRIBAC TABACOS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVA
PARCELADA. PARCELAMENTO HOMOLOGADO. INTEGRA PARCELA
DE CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO.
A estimativa parcelada homologada, pode compor o saldo negativo do período.
Além do mais, mesmo antes da emissão do Despacho Decisório, o FISCO tinha
conhecimento que o parcelamento fora quitado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo à parcela
adicional do saldo negativo pleiteado, com atualização monetária do direito creditório a partir da
data da consolidação do parcelamento das estimativas que compuseram o referido saldo
negativo, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a Conselheira
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte contra o acórdão que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que deferiu
em parte o pedido de restituição formulado pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721215/2010-40
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721215/2010-40

A contribuinte apresentou o Pedido de Restituição em formulário cujo crédito é
relativo a saldo negativo de CSLL.
O Pedido de Restituição foi deferido em parte, porque as estimativas mensais de
de CSLL haviam sido parceladas, e apenas parte do principal haviam sido pagas no período.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que o pedido de parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09 foi
apresentado, homologado pelo FISCO, e que pagou devidamente todas as parcelas, conforme
comprovantes que juntou ao processo.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ por
entender que o parcelamento não constitui modalidade de extinção do crédito tributário, de
acordo com o art. 151, inciso VI do CTN, motivo pelo qual as estimativas mensais parceladas
que forem levadas em conta para a formação do saldo negativo apurado no encerramento do ano-
calendário somente seriam consideradas pagas na proporcionalidade da quitação do
parcelamento.
Apenas a parcela efetivamente paga do parcelamento, foi considerada no valor do
saldo negativo de CSLL apurado.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (onde
alegou que é impróprio o fundamento utilizado pela decisão recorrida para indeferir o
reconhecimento do crédito pleiteado, pois teria pago integralmente o parcelamento e como o
parcelamento suspende a exigência do crédito tributário (art. 151, VI), a recorrente tinha o prazo
de 5 anos a contar do fato gerador (art. 150, § 4o) para pedir a restituição de seus haveres, no
caso base negativas, e por esta razão o r. acórdão necessita ser revisto e, em consequência, ser
restituída a base negativa.
Requereu ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
A Recorrente protocolou em 29/12/2010 o Pedido de Restituição em formulário
papel, no qual informou que o crédito pleiteado era de saldo negativo de CSLL do ano-
calendário 2005 no valor original de R$ 69.215,55.
O saldo negativo apurado foi decorrente de parcela de estimativa de CSLL do mês
de janeiro de 2005, que não havia sido paga e foi incluído no pedido de parcelamento instituído
perla Lei n° 11.941/09.
A Recorrente afirma que protocolou pedido de restituição em 29/12/2010 após
pedido de parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09, o qual foi protocolado em 27/11/2009 e
homologado em 27/11/2011, tendo sido o parcelamento pago integralmente.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721215/2010-40

No entender da Recorrente, o fato do parcelamento ter sido liquidado lhe garante
o direito `utilização da estimativa de CSLL do mês de janeiro de 2005 que foi incluída no
parcelamento, e que, segundo a mesma, teria sido integralmente liquidado.
Pois bem.
O valor da CSLL devida é apurada no ajuste de final de exercício, nos termos do
2o, §4o, e art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, e constando-se que o valor da valor da CSLL devida é
menor que a as parcelas da CSLL paga/recolhida por estimativa somada, retidas na fonte e
compensadas com saldo negativo de períodos anteriores (antes da vedação da Lei n°
13.670/2018), apura-se saldo negativo de CSLL.
Portanto, para que a parcela da estimativa mensal seja considerada na apuração do
saldo negativo, a estimativa teria que ter sido liquidada por pagamento ou compensação ou for
decorrente de retenção em fonte.
A DRJ defende que se a estimativa parcelada não tiver sido quitada não poderá ser
considerada na apuração do saldo negativo.
Ocorre, porém que, quando foi lavrado o Despacho Decisório n.o 389 -
DRF/SCS/SAORT, em 23 de outubro de 2015, a Autoridade Administrativa teria, inclusive,
comprovado que o parcelamento teria sido cadastrado e controlado no processo n°
18208,136302/2011-15). Confira-excerto:
11 Em consulta ao sistema PAEX da RFB, verificamos que o parcelamento na
modalidade “L. 11941-RFB-DEMAIS-ART 1” está sendo controlado pelo
processo administrativo n.o 18208- 136.302/2011-15 (fl. 118).
12 Em consulta ao sistema Comprot da RFB, verificamos que o processo n.o
18208-136.302/2011-15 foi cadastrado em 28/07/2011, conforme tela abaixo.

Além disso, conforme afirmado pela Recorrente e confirmado pela Autoridade
Administrativa, a estimativa de CSLL do mês de janeiro de 2005, no valor de R$ 69.215,55 com
os consectários legais foi incluído no parcelamento, conforme tela do sistema da Receita Federal
juntada à e-fl. 118 e abaixo reproduzida:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721215/2010-40

Também é possível verificar pelas telas do sistema da Receita Federal (e-fl.119)
que a dívida foi liquidada em 17/04/2012 e o encerramento do parcelamento foi cadastrado
no sistema em 26/01/2014, conforme excertos abaixo:

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721215/2010-40

Ora, se a dívida foi quitada em 17/04/2012 e o encerramento do parcelamento foi
cadastrado no sistema em 26/01/2014, quando da elaboração do despacho decisório (em 2015) a
Autoridade Fiscal sabia que o parcelamento da estimativa de janeiro de 2005 estava quitada.
A Autoridade considerou as parcelas quitadas do parcelamento até a data de
31/12/2010, quando apenas R$ 1.334,53 da estimativa parcelada tinha sido quitada, o que
correspondia a 0,33% do principal, ou R$ 228,41, que foi o valor do crédito tributário
reconhecido.
Ocorre que, como verificado acima, quando foi lavrado o despacho decisório, a
Autoridade Fiscal tinha conhecimento que a estimativa parcelada tinha sido integralmente
quitada.
Entendo possível a utilização de estimativas parceladas, eis que o parcelamento,
por se tratar, no plano jurídico, de uma confissão irretratável da dívida, garante a sua
exigibilidade, de modo que entendo aplicável a inteligência da Súmula CARF n° 177. No âmbito
do CARF há o entendimento da possibilidade de inclusão de estimativas parcelas no saldo
negativo do tributo, conforme as ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS CONFESSADAS EM
DCTF
E
POSTERIORMENTE
PARCELADAS.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO
APÓS
TRANSMISSÃO
DA
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
confessada em DCTF e que tenha sido objeto de parcelamento, mesmo que este
tenha sido formalizado após a transmissão da PER/DComp em que se pleiteia o
indébito composto por tal estimativa. (Acórdão 9101-006.047 da 1a Turma da
CSRF, de 04 de abril de 2022)
========================================================
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.076 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721215/2010-40

Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVA OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do direito
ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento, ainda que este
tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato gerador do respectivo
IRPJ. (Acórdão 9101-005.530 (acórdão 9101-005.530, da 1a Turma da CSRF,
14 de julho de 2021)
========================================================
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRPJ SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA PARCELADA.
CONFISSÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO.
A consolidação de débito de estimativa compensada em parcelamento que
implique renúncia ao direito de recurso não resulta em falta de liquidez e
certeza do direito creditório do ano-calendário em que esta estimativa tenha sido
levada ao ajuste.
Descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
quitada por compensação cujo valor tenha sido confessado e incluído em
programa de parcelamento. (Acórdão 9101-005.334, da 1a Turma da CSRF, de
02 de fevereiro de 2021
========================================================
Em se tratando de restituição/compensação tributária, entendo que o débito
parcelado pode ser considerado quando de sua consolidação, momento a partir da qual a dívida
se torna exigível de forma irretratável.
Ora se a estimativa foi parcelada e além do mais foi integralmente quitada, não
vejo motivo para que não seja considerada na apuração do saldo negativo do período. Caso não a
considere na apuração do saldo negativo causará o enriquecimento ilícito do Estado, o que é
inadmissível.
Assim, por se confirmar que a parcela de estimativa de CSLL do mês de janeiro
de 2005 foi incluída no parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09, a estimativa deve ser
considerada na apuração do saldo negativo.
Contudo, a atualização monetária do direito creditório deve ser realizada a partir
de 28/07/2011, data da homologação do parcelamento.
Conclusão
Pelo exposto voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório relativo à parcela adicional do saldo negativo de CSLL relativa
`estimativa do mês de janeiro de 2005, com atualização monetária do direito creditório a partir
da data de 27/11/2011 (data da consolidação do parcelamento).
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 277
DF CARF MF
Original